Tribunal: TJDFT
Processo: 0736745-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736745-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN TAVARES SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JONATHAN TAVARES SANTOS contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais de no 0728023-60.2025.8.07.0003, ajuizado em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA e PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, ora agravados, determinou a remessa dos autos ao juízo natural para apreciação do pedido de tutela de urgência formulado. O despacho agravado foi proferido nos seguintes termos (ID. 248206289 dos autos originários): Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do Magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral,“as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa." Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo Juiz plantonista, no horário acima descrito, são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, extrai-se que o requerente não ficará sem assistência médica recomendada, possuindo indicação para o início do tratamento recomendado em clínica indicada pela parte requerente. Verifica-se que questionamentos acerca da reputação dos prestadores de serviço deverão ser apreciados com maior lastro probatório, o que poderá ser feito no Juízo Natural da Causa. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao Juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao Juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Anteriormente, o processo foi distribuído para o Exmo Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, o qual, em plantão judicial, proferiu, sob ID 75710751, o seguinte despacho: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 75710520) interposto por JONATHAN TAVARES SANTOS, advogado em causa própria, objetivando a reforma de decisão proferida no Plantão Judiciário da Primeira Instância, que deixou de apreciar pedido liminar para transferência do autor, com urgência, para clínica psiquiátrica diversa da conveniada pela ré, remetendo os autos à Vara de origem. Sustenta, de forma resumida, que o agravante, nascido em 5/2/1992, celebrou com a agravada QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, contrato de assistência de saúde, em 29/9/2024, estando adimplente com os pagamentos. Narra que deu entrada no Hospital Mantevida em 29/8/2025, com sintomas depressivos graves, ideação suicida e histórico de internação, sendo solicitada pelo médico sua transferência para clínica psiquiátrica. Alega que a única clínica conveniada pelas rés está sofrendo diversas denúncias de maus-tratos, sendo 100% manicomial, e com relatos de prescrição do mesmo medicamento de contenção para todos os pacientes, dentre outras situações, de sorte que, a seu ver, o agravante não tem a mínima condição de ser internado na referida clínica, sob pena de agravamento do seu quadro. Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça e a concessão de medida liminar para que a agravada seja obrigada a transferir o agravante para clínica diversa da instituição conveniada, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relato do necessário. Da análise dos autos, verifica-se que o caso em exame não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, porquanto não se enquadra no rol previsto no artigo 4o da Portaria GPR 457 de 19 de agosto de 2025. Confira-se o mencionado normativo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o agravante protocolou a petição inicial na presente data (30/8/2025), sendo o seu pedido liminar apreciado primeiramente pela MM.a Juíza Plantonista do Plantão Judiciário de Primeira Instância, oportunidade em que não vislumbrou ser caso de exame pela via excepcional do plantão e determinou a remessa dos autos ao Juiz Natural (Despacho 248206289 do processo de referência). Em sequência, o autor reiterou o pedido, por meio de embargos de declaração, o qual não foi admitido pela referida Magistrada Singular, nos termos do art. 120, caput e inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste TJDFT, que assim dispõe: “Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I - reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração” (ID 248211078 do processo referência). Por fim, o requerente manejou o presente agravo de instrumento, declinando as mesmas razões fáticas e os mesmos requerimentos. Portanto, constata-se que foi prestada a jurisdição em plantão anterior, de modo que a apreciação do pedido encontra óbice legal na referida Portaria GPR 457 de 2025 (§ 2o do artigo 4o). Assim, encaminhem-se, oportunamente, os autos ao eminente Relator natural deste agravo de instrumento, Desembargador Carlos Pires Soares Neto, a quem cumprimento de modo cordial. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 248307137). É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, porquanto já deferido pelo magistrado de origem. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, uma vez que o art. 1.015 do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, de sorte que, não versando sobre uma das hipóteses previstas no citado art. 1.015, o recurso apenas pode ser interposto contra decisões interlocutórias que possam causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. O despacho prolatado pelo d. juízo a quo determinando a remessa dos autos ao juízo natural da causa não está inserta no rol do mencionado artigo, porquanto se trata de despacho de mero expediente, não se tratando, pois de decisão propriamente dita, conforme estabelecido pelo art. 1015, do CPC3. Não se olvida, aqui, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.696.396 e Resp. n. 1.704.520, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.” No entanto, no caso em análise, o despacho de mero expediente atacado objetiva simplesmente dar andamento ao processo, tendo sido expresso que o pleito seria avaliado pelo Juiz natural da causa. Destaca-se que os argumentos trazidos no presente recurso não foram examinados pelo despacho de ID 248206289 (autos de referência) por parte do Juízo competente de primeiro grau e, portanto, a apreciação do tema, nesta seara recursal, importaria supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição, que, como se sabe, é um princípio constitucional que informa o processo civil. Neste sentido: AGRAVOINTERNO NOAGRAVODE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO.MEROEXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Preclusão consumativa – A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão gera a preclusão consumativa, sendo inviável o conhecimento do segundoagravode instrumento. Aplicação da jurisprudência consolidada deste Tribunal (Acórdão 1885127, 1a Turma Cível). Precedentes. 2. Irrecorribilidade de despacho – Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória, não são passíveis de recurso. A requisição de documentos para comprovação de debilidade financeira em pedido de gratuidade de justiça enquadra-se nessa categoria, conforme art. 1.001 do CPC. Tentativas de estender o cabimento doagravointerno a tais despachos não encontram respaldo legal ou jurisprudencial. Precedentes. 3. Decisão –Agravointerno não conhecido em razão da preclusão consumativa e da irrecorribilidade do despacho demeroexpedienteque determina a juntada de documentos comprobatórios. Precedentes deste Tribunal e do STJ. (Acórdão 1941266, 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Ementa: Direito Processual Civil.Agravode Instrumento. Emenda a Inicial. Não conhecimento. tutela de Evidência. Tutela de Urgência. Ausência de requisitos. Tutela Satisfativa contra Poder Publico. Vedação legal. Desprovimento. I. Caso em exame 1.Agravode instrumento interposto da decisão que determinou a emenda à inicial e indeferiu a tutela de evidência e a tutela de urgência. II. Questões em discussão 2. (i) Coexistência dos requisitos para concessão da tutela de evidência e da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A decisão que determina emenda da petição inicial não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, mas demerodespacho deexpediente, não recorrível. (art. 1.001, do CPC). 4. A mera referência a jurisprudências favoráveis ao pleito do autor é insuficiente para emprestar indubitável robustez e certeza ao pedido passível de justificar a aplicação da tutela de evidência. 5. Existe óbice legal à concessão de liminar satisfativa em desfavor da pessoa jurídica de direito público, salvo exceções em que houver comprovado risco de lesão grave a direito, o que não se verifica na hipótese vertente. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão mantida. 7. Recurso desprovido. TESE: Incabível a recurso deagravode instrumento de despacho que determina a emenda da petição inicial, como é também incabível a concessão de medida liminar satisfativa contra a pessoa jurídica de direito público. Dispositivos relevantes citados: Art.1.001 do CPC; Lei 8.437/92, art. 1o, § 3o; Lei n. 9+494/97, art. 2o-B; TJDFT Acórdão 1220945, rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 4/12/2019. (Acórdão 1937814, 0734909-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 101 E 1.015, V, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPETÊNCIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido. 2. Não é cabível agravo de instrumento para impugnação ao valor atribuído à causa, diante da ausência de previsão ao rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. Precedentes. 3. Tratando-se de área sujeita a regularização fundiária, torna-se competente o d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o deslinde da questão. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. (07396657820218070000 - (0739665-78.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 8a Turma Cível, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 07/04/2022, Publicado no PJe : 22/04/2022) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INTRUMENTO. AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. DESPACHOMEROEXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame. 1.Agravode instrumento cuja pretensão é reformar decisão que determinou manifestação do agravante sobre as alegações do agravado e sobre o cumprimento de tutela de urgência, sob pena de multa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento deagravode instrumento contra decisão sem cunho decisório. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, oagravode instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. 4. O rol do citado dispositivo é taxativo; fora das hipóteses elencadas a decisão será irrecorrível ou contra ela será cabível outro meio de impugnação. 5. O STJ consolidou a tese de conhecimento deagravoacerca de matéria estranha ao rol legal “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 6. No caso, a pretensão do agravante não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco haveria impedimento da matéria ser ventilada em futura apelação cível. III. Dispositivo 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “Agravode instrumento contra decisão que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco possui urgência em ser apreciada antes da apelação cível não deve ser conhecido. Dispositivos legais: art. 1.015 e art. 1.009, §1o, ambos do CPC.Jurisprudência em destaque: Acórdão 1188393, 07224283620188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 4/11/2019; Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. (Acórdão 1929328, 0722669-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do presente recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília (DF), 01 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator